Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.

3. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, tendo em vista que, depois de realizada, torna-se prevento o juízo, induz-se a litispendência e faz-se litigiosa a coisa e, ainda, constitui-se em mora o devedor e interrompe-se a prescrição.

4. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual, da busca pelo julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

5. Recurso conhecido e desprovido.